Tribunal: TJMT
Processo: 0011491-20.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais na Apelação Cível n. 0011491-20.2016.8.11.0015
RECORRENTE: SANDRO ROBERTO MURILHA E OUTRO
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
SANDRO ROBERTO MURILHA E OUTRO
Vistos.
Recurso Especial interposto por Sandro Roberto Murilha e outro
Trata-se de recurso especial interposto por Sandro Roberto Murilha com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106462990):
APELAÇÕES – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS OPERADORAS DO PLANO AFASTADA – MÉRITO – INFANTE – PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS AGUDOS – TRANSFERÊNCIA PARA A CAPITAL – MÉDICA PEDIATRA QUE SOLICITA TRANSPORTE AÉREO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO – ENVIO DE AMBULÂNCIA – DEMORA PARA INTERNAÇÃO NA UTI PEDIÁTRICA – AMBULÂNCIA SEM OS APARELHOS NECESSÁRIOS – PARADA EM CIDADE NO CAMINHO PARA AUXÍLIO NA ESTABILIZAÇÃO DA CRIANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA EVIDENCIADAS – DANO MORAL – DEMORA NO ATENDIMENTO E NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DOS MEIOS EFECIENTES E EFICAZES PARA O TRANSPORTE – ANGÚSTIA E SOFRIMENTO DA MENOR E DOS PAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – PENSÃO – AFASTAMENTO – RESULTADO MORTE NÃO LIGADO À CULPA DAS REQUERIDAS – CRIANÇA QUE JÁ ESTAVA EM ESTADO GRAVO – MORTE POR PNEUMONIA DIAS DEPOIS DO TRANSPORTE – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1- “Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).” ( REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). 2- A operadora do plano, no contexto geral, deve buscar a melhor maneira de atender os pacientes, seguindo as orientações médicas, e não decidir o que seria o melhor conforme sua convicção, sem tentar uma resolução do caso de maneira eficiente, como todos os que contratam o plano esperam. 3- O art. 14 do CPC estabelece a existência de responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços, de modo que, independentemente de culpa, respondem pelo dano causado ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços 4- A teoria da perda de uma chance, em que um retira determinado benefício do outro, deve ser aplicada no caso em espécie, pois a não transferência via aéreo, mesmo quando solicitada por médica responsável pela infante, em caso grave, causou danos aos apelados. 5- O não fornecimento de UTI aérea em caso grave; a precariedade no transporte via ambulância, com ausência de equipamento adequados; ausência de respiração mecânica; a demora de cerca de 07 (sete) horas para a internação em UTI; poucos profissionais para revezamento da respiração via AMBU; necessidade de parada cidade no caminho para solução de problema que uma UTI deveria resolver; são fatores que, somados, não podem passar despercebidos. 6- O dano moral certamente é inquestionável, pois a situação da criança já era debilitada, de modo que a demora no atendimento causa angústia, sofrimento, desespero, não apenas à criança, falecida, mas aos pais, ora autores. 7- No arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. 8- As requeridas tiveram falhas em determinado período do atendimento de uma pessoa já debilitada, já adoecida, e não se pode confirmar que, por conta disso, a criança faleceu, de sorte que o evento morte não pode ser diretamente e exclusivamente imputado às apelantes a ponto de serem responsabilizadas por pensão, instituto tão gravoso e que carregaria a culpa da morte a este transporte. 9- O art. 950 do CC é claro ao estabelecer o direito à pensão “Se da ofensa resultar defeito”, o que não ocorre no presente caso, em que, da ofensa, apesar dos danos morais sofridos, não resultou a morte da infante, já debilitada.
(TJ-MT 00114912020168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 118744974).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico e Unimed do Estado De São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas que deu parcial provimento a ambos os recursos para afastar a condenação ao pagamento de pensão mensal.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 950 do Código Civil, ao argumento de que “(...) comprovado que o evento morte foi resultante da atitude das recorridas (ou seja: o nexo entre a conduta das Recorridas e o resultado morte), que, não agiram prudentemente com o atendimento mais célere, esperado; e sim, infelizmente: potencializaram e ADOECERAM mais a INFANTE – concorrendo diretamente para o evento morte (desde a primeira consulta médica) -, concluiu-se (sem adentrar novamente ao reexame do mérito), que a pensão aos recorrentes deverá ser restabelecida, conforme sentença de primeiro grau (...)”.
Recurso tempestivo (id 122209956).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 122210985).
Contrarrazões apresentadas (id 124941177).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta ao artigo 950 do Código Civil está amparada na assertiva de que é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de pensão mensal, uma vez que restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta das recorridas e o óbito de sua filha.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Acerca da pensão arbitrada na sentença, as apelantes questionam se a menor alcançaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, além da ausência de culpa por sua parte pelo dano, bem como que eventual pensão deve ser arbitrada entre 14 (quatorze) e 24 (vinte quatro) anos, ou 25 (vinte e cinco) anos, em que a falecida poderia contribuir com as despesas domésticas dos pais, após constituir sua própria família.
Na sentença, foi estabelecida pensão aos requerentes em 2/3 do salário mínimo de 26/01/2030 até 26/01/2041, ou seja, de quando a menor teria 14 (quatorze) anos de idade até a data que completaria 25 (vinte e cinco) anos, a partir de quando será reduzida para 1/3 do salário mínimo até a data que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (26/01/2081), ou caso os apelados falecessem primeiro.
A despeito da condenação em pensão, o que se percebe é que este instituto está mais ligado à atuação direta da parte que ofende a vítima, ou seja, a atitudes que, por si só, tragam consequências que inabilitam a parte lesada de exercer eventuais funções.
O art. 950 do CC estabelece:
“Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”
O que se percebe dos autos é que, a despeito de as apelantes terem culpa pelo evento que resultou na demora do translado da infante até a UTI mais próxima e disponível, causando a ela e seus pais angústia e sofrimento, o evento morte foi resultante de atitude alheia à vontade das requeridas, qual seja a doença, tendo a criança falecido cerca de 04 (quatro) dias depois que chegara na UTI em Cuiabá/MT.
Não se pode, assim, imputar que o evento morte foi resultante da atitude das requeridas, que, apesar de não terem agido prudentemente com o atendimento mais célere, esperado, não adoeceram a infante. O estado da criança já era grave, de sorte que não se pode dizer que, alheio ao transporte, ela sobreviveria. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICAS. FLAGRANTE IRRISORIEDADE. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO PELO STJ. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE.
1. Ação ajuizada em 17/07/09. Recurso especial interposto em 07/12/16 e concluso ao gabinete em 24/05/18. Julgamento: CPC/73.
2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cuja causa de pedir diz respeito a paciente vítima de negligência médica na realização de cirurgia estética de rejuvenescimento facial, da qual lhe advieram sequelas permanentes e irreversíveis.
3. O propósito recursal consiste em definir se deve haver pensionamento mensal vitalício e se o valor arbitrado a título indenizatório por danos morais e estéticos deve ser majorado.
4. A deficiência de fundamentação, evidenciada pela ausência de indicação de dispositivo legal infraconstitucional violado, importa não conhecimento do recurso quanto ao tema.
5. Inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial para aferir o nexo de causalidade entre o atual estado neurológico da paciente e o procedimento cirúrgico realizado pela equipe médica, considerando a patologia pregressa de que era portadora. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
(...)
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1747874/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, deve ser negado seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Recurso Especial interposto por Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico
Trata-se de recurso especial interposto por Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 106462990.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 186 do Código Civil, ao argumento de que não teve responsabilidade pelo evento morte, de forma que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 122155964) e preparado (id 122091480).
Sem contrarrazões (id 125806165).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta ao artigo 186 do Código Civil está amparada na assertiva de que a parte recorrente não teve responsabilidade pelo evento morte, de forma que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) O dano moral certamente é inquestionável, pois a situação da criança já era debilitada, de modo que a demora no atendimento causa angústia, sofrimento, desespero, não apenas à criança, falecida, mas aos pais, ora autores.
Configurados e comprovados a conduta culposa (sentido amplo), o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, tanto moral quanto material, dependendo das circunstancias, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa (sentido estrito).
Quem tem e paga por um plano de saúde espera ter sempre o melhor a disposição, e segundas opções, planos secundários, que prejudicam e atardam a já frágil saúde de seu filho é inquestionavelmente caso de compensação.
O sentimento de que tudo foi feito para salvar a filha não é de conhecimento dos apelados, pois, quando precisaram dos serviços pagos e executados pelas apelantes, viram-se desamparados, contando com serviço imprudente e imperito, com problemas técnicos e atardo no atendimento, lhes gerando danos que devem ser compensados.
(...)
De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cada autor, montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da parte apelante e não configura enriquecimento ilícito à parte apelada. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL CREDENCIADO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
Precedentes.
3. O Tribunal de origem reconheceu que houve demora excessiva na autorização do plano de saúde para transferência de paciente em estado grave para hospital credenciado, gerando piora no seu estado de saúde e o dever de indenizar. A modificação do entendimento da Corte de origem demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a intervenção desta Corte.
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1840463/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Sandro Roberto Murilha e outro (id 111239495); e
b) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial interposto por Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico (id 121605455).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça